Tribunal: TJMT
Processo: 1011996-24.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011996-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA LUIZA DE MELLO SENNA - CPF: 055.973.131-00 (ADVOGADO), SELMA REGINA MELO - CPF: 352.152.911-87 (AGRAVANTE), MARIA BERENICE DA SILVA CRUZ - CPF: 459.890.521-20 (AGRAVADO), Claudemir da Silva Cruz (AGRAVADO), CLAUDEMIR DA SILVA CRUZ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDEMIR DA SILVA CRUZ - CPF: 029.462.451-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SELMA REGINA MELO
.

AGRAVADO(S):
MARIA BERENICE DA SILVA CRUZ
.

CLAUDEMIR DA SILVA CRUZ
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. DÉBITOS FISCAIS. SUSPENSÃO DE PONTOS NA CNH. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Selma Regina Melo contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. A agravante buscava compelir os agravados à transferência de titularidade de veículo, pagamento de débitos fiscais, exclusão de pontuação de sua CNH e fixação de multa por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em favor da agravante, visando a antecipação dos efeitos do pedido principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência depende da demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

Os elementos apresentados pela agravante, especialmente mensagens trocadas com o corréu, não configuram prova inequívoca capaz de evidenciar, de forma clara e incontestável, o direito postulado.

A medida pretendida possui caráter satisfativo, pois corresponde à própria prestação jurisdicional pleiteada no mérito, o que impede sua antecipação em sede de cognição sumária.

A alegação de prejuízos profissionais e emocionais, sem comprovação concreta de exercício habitual da atividade de motorista de aplicativo, não caracteriza risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

A análise aprofundada da matéria depende de regular instrução probatória e do exercício do contraditório, sendo inviável o deferimento da tutela de urgência antes da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência de natureza satisfativa não pode ser concedida quando não demonstrados, de forma clara e inequívoca, os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente em casos que demandam instrução probatória para esclarecimento dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
SELMA REGINA MELO
, contra decisão interlocutória (ID. 190165828 – Autos de Origem nº 1000293-90.2025.8.11.0002), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava determinar ao Agravado a realização da transferência da titularidade do veículo, o pagamento dos débitos fiscais, a exclusão da pontuação da sua CNH e a imposição
de multa por descumprimento, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

"[...] Conforme já fundamentado na decisão de ID 180091400, o pedido de tutela de urgência formulado pela autora corresponde ao próprio mérito da demanda. Assim, o eventual acolhimento do pedido se confunde com a própria matéria de fundo da ação, pois não implicaria em mera antecipação dos efeitos da tutela, mas, de outro lado, consistiria na entrega da própria tutela almejada ao final da lide. [...]" (ID. 190165828)

Em razões recursais (ID.
280777889
), a Agravante sustenta as seguintes teses:

1.
Existência de prova inequívoca da transação comercial com o corréu Claudemir da Silva Cruz, que reconheceu a dívida e assumiu a obrigação de promover a transferência da titularidade do veículo.

2.
Gravidade e urgência dos prejuízos sofridos, incluindo a cassação de sua CNH e a inscrição indevida em dívida ativa, prejudicando sua atividade como motorista de aplicativo.

3.
Caracterização do
periculum in mora
, diante dos danos profissionais, emocionais e de saúde alegados.

4.
Equívoco do juízo
a quo
, ao indeferir a tutela de urgência sob o fundamento de confusão com o mérito.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz, conforme manifestação da Procuradoria de Justiça (ID.
291390887
).

Recurso tempestivo e preparo isento, em razão da gratuidade da justiça (ID
.
28083
3356
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

SELMA REGINA MELO
.

AGRAVADO(S):
MARIA BERENICE DA SILVA CRUZ
.

CLAUDEMIR DA SILVA CRUZ
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.

Em síntese, o decisum recorrido, ao indeferir o pleito, fundamentou que a medida antecipatória pretendida pela autora se confunde com o próprio mérito da
ação, razão pela qual sua análise carece de instrução probatória adequada e da efetiva manifestação da parte adversa. Destacou-se, ainda, a ausência de alteração no cenário fático que pudesse justificar a reconsideração da decisão anteriormente proferida nos autos de origem, na qual também havia sido indeferido o mesmo pedido de tutela de urgência
.

Passo, portanto, ao exame do mérito recursal.

A Agravante, em suas razões, sustenta, em síntese, a existência de prova inequívoca da transação comercial realizada com o corréu Claudemir da Silva Cruz, o qual teria reconhecido expressamente a obrigação de promover a transferência da titularidade do veículo Chery Face 1.3, placa OAV-4170, objeto da controvérsia.

Aduz, ainda, que a omissão dos agravados tem lhe causado prejuízos concretos e de elevada gravidade, destacando-se, dentre eles, a cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a indevida inscrição em dívida ativa e a impossibilidade de exercer atividade profissional como motorista de aplicativo.

Sob esse panorama, pretende a reforma da decisão agravada, com o deferimento da tutela de urgência recursal, para que os agravados sejam compelidos a realizar a transferência da titularidade do veículo, a pagar os débitos fiscais pendentes, a promover a exclusão da pontuação indevida de sua CNH e, ainda, a suportarem multa cominatória em caso de descumprimento.

Pois bem.

Conforme preceitua o art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência é imprescindível a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que tange ao primeiro requisito, verifica-se que a Agravante alega a existência de prova inequívoca da transação verbal havida com os agravados, apontando, como principal elemento de convicção, mensagens trocadas via aplicativo de mensagens com o corréu Claudemir da Silva Cruz.

Todavia, a alegada prova documental, por mais que possa denotar indícios favoráveis à tese da Agravante, não se revela suficiente, neste juízo de cognição sumária, para evidenciar, de forma clara e incontestável, o direito vindicado,
notadamente em face da complexidade fática que permeia a controvérsia, a ausência de contraditório e a necessidade de instrução probatória para melhor elucidação dos fatos.

Ressalte-se que, conforme bem asseverado pelo Juízo de origem, a própria natureza do pedido formulado pela Agravante denota caráter nitidamente satisfativo, uma vez que visa à obtenção, em caráter antecipatório, dos efeitos finais pretendidos na ação principal.

Vale dizer, o acolhimento da pretensão recursal implicaria, na prática, a entrega da própria tutela jurisdicional postulada ao final da lide, o que afrontaria o princípio da congruência e o devido processo legal.

Outrossim, no que concerne
ao periculum in mora
, o argumento de que a Agravante pretende exercer atividade remunerada como motorista de aplicativo, ainda que revestido de carga emocional e social relevante, não logra, por si só, demonstrar o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente porque inexiste nos autos comprovação de que a agravante efetivamente desempenhasse tal atividade de modo habitual ou profissional.

Ademais,
a mera intenção de ingresso em atividade laboral, sem comprovação efetiva de sua pré-existência ou iminência, não é suficiente para caracterizar o requisito da urgência, sobretudo quando se pleiteia medida de natureza satisfativa.

Com efeito
, a concessão de provimentos com conteúdo satisfativo em sede de cognição sumária, como o caso em análise, sem prévia dilação probatória e o regular exercício do contraditório, afrontaria a segurança jurídica, além de comprometer a efetividade da própria prestação jurisdicional.

Por fim, cumpre destacar que o indeferimento da tutela de urgência em nada impede a análise mais aprofundada da matéria quando da prolação da sentença, após regular instrução processual e o necessário amadurecimento da lide.

Diante de todo o exposto, considerando a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, bem como o caráter satisfativo da medida pleiteada, entendo pela manutenção da decisão agravada.

Assim, não se verifica irregularidade na decisão agravada.

Conclusão

Diante do exposto,

conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da decisão agravada.

Por fim, o agravante também deve providenciar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025